Tribunal: TJES
Processo: 5004953-83.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004953-83.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROUVINEI DALFIOR MOZER

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS
E AGRAVO INTERNO
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. DECISÕES FUNDAMENTADAS DO JUÍZO A QUO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Aferiu-se a necessidade de manter medida protetiva imposta, posto que a decisão singular está devidamente fundamentada e há indícios de que as medidas ainda são necessárias.

2. Apesar dos argumentos do impetrante, acerca da tentativa de contato com o paciente feita pela vítima e a que a medida de afastamento imposta é desproporcional, não configura constrangimento ilegal e nem constitui ameaça concreta à liberdade, capaz de justificar o manejo de habeas corpus para o fim pretendido.

3. Ordem Denegada. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, bem como julgar prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004953-83.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:- 14/08/2024

R E L A T Ó R I O
COMPLEMENTAR

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ROUVINEI DALFIOR MOZER,
em face de suposto ato coator causado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Linhares/ES que mantém a imposição de medidas protetivas em favor da vítima, ex-companheira do paciente, limitando o seu trânsito em um raio de 300 metros de distância, proibindo também qualquer contato entre eles, e vetando que o paciente frequente lugares onde a vítima trabalha ou comparece habitualmente.

O impetrante alega que não há justa causa para tal decretação, dado que não houve prosseguimento com as investigações do inquérito policial, tampouco a instauração de ação penal. Ademais, argumenta que a própria vítima tem buscado entrar em contato com o paciente e que tem utilizado de violência contra ele e sua família.

Por fim, aduz que o tamanho reduzido do município onde a vítima reside e o paciente exerce suas atividades torna desproporcional a medida de afastamento, havendo, inclusive, a possibilidade de ser preso em virtude de eventual descumprimento.

Houve pedido de liminar, o qual foi indeferido (ID 8088168).

Em face do r.
decisum
, a defesa intepôs agravo interno, no ID nº 8144335, sustentando, em síntese, a existência do
periculum in mora
no caso em epígrafe.

Contrarrazões ao agravo interno, pela Procuradoria, no ID nº 8187825.

A Procuradoria de Justiça, em parecer ao ID nº 8650477, opinou pela denegação da ordem.

Este é o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento presencial, tendo em vista a petição de ID nº 8432558 e o despacho de ID nº 8437322.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO VITOR GOMES CORREA:-

Excelências, uma boa tarde. Cumprimento a todos na figura do Relator, doutor Marcos Valls Feu Rosa, o Representante do Ministério Público, é uma honra
estar aqui nessa tarde. Cumprimento também todos os servidores dessa casa, e os colegas advogados que se encontram presentes.

Prometo que também serei sucinto na minha sustentação, porque é um caso que não demanda nenhum tipo de complexidade.

Trata-se de uma medida protetiva imposta contra o paciente, visto que durante uma discussão com sua ex-esposa, teve uma discussão acalorada e ela acabou solicitando à justiça uma medida protetiva, que foi deferida em um momento inicial, até então, sem nenhum tipo de intercorrência.

Só que, para a gente ter um esclarecimento a respeito do constrangimento ilegal, é uma medida protetiva de raio de 300 metros, com um diâmetro de 600. Quando a gente bota no mapa, a gente vê que ele foi praticamente banido da cidade de Marilândia, cidade onde ele reside, onde ele tem amigos, onde ele tem família, e ele não consegue ir até a essa cidade. Inclusive, atualmente tem dificuldades para poder chegar lá com medo, com receio de se aproximar da cidade e ser colocado como réu, em um processo por descumprimento dessa protetiva.

Só que tem um detalhe, a medida protetiva foi deferida em um momento inicial, só que conforme a investigação foi andando, chegou-se à conclusão de que não havia crime. Era uma discussão, não houve delito, e houve o não indiciamento e o arquivamento do inquérito policial. A delegada procedeu com o arquivamento, e hoje a gente não tem processo, não tem investigação, não tem absolutamente nada.

E há dois anos, mais ou menos, o paciente vem brigando na justiça para tentar reaver o seu pleno direito de liberdade de locomoção, haja vista porque hoje já não existem mais razões para que essa protetiva se mantenha, não existe prova, não existe nada.

E toda vez que ele vai na Justiça, ele procura o Poder Judiciário, procura a Quarta Vara Criminal de Linhares, a suposta vítima, ela é ouvida, como deve ser o procedimento, só que a protetiva sempre é mantida com base no depoimento da suposta vítima. E eles tiveram um divórcio litigioso, então já é um ambiente em que os dois não se gostam, foi um divórcio difícil, com briga a respeito de guarda, quando eles se separaram, essa discussão foi nesse contexto de divórcio, inclusive.

A suposta vítima, nas primeiras semanas em que a protetiva foi deferida, ela entrou em contato, isso está nos autos do processo, entrou em contato com o paciente, ele não respondeu, sob orientação do advogado: não responda, porque você está com uma restrição de contato e proximidade com ela.

E ela também adotou uma conduta muito contraditória, porque ao mesmo tempo em que ela coloca uma protetiva no paciente, ela busca ter ele perto, sabe-se talvez porque ao término do relacionamento haviam coisas mal resolvidas ali. Só que, infelizmente, essa protetiva hoje, ela causa um grande transtorno ao paciente, e justamente porque não há provas contra ele. Ele é um homem inocente, não existe processo penal contra ele.

E a gente sabe, violência contra a mulher é um problema de segurança pública, especialmente no Estado do Espírito Santo, essa é uma conversa difícil. Há o conhecimento também de que a Legislação hoje, dá uma proteção a mais para a mulher, no sentido da desnecessidade de processo, e investigação para o deferimento de uma medida protetiva, mas nesse contexto, não há nenhum tipo de contemporaneidade, não há ameaça, não há discussão, os dois já não se falam. Há um convívio pacífico, não amigável, obviamente eles não se conversam, mas há um convívio pacífico entre os dois.

Atualmente, os filhos do casal estão em pleno cumprimento da guarda compartilhada, nunca houve nenhum problema entre os dois. Desde essa protetiva, o pai nunca se opôs em dar cumprimento à guarda compartilhada dos filhos, sempre cumpriu com as medidas da lei, só que ele não consegue simplesmente rever essa medida protetiva imposta a ele.

E há uma necessidade, porque ele não se sente confortável, ele mora perto de Marilândia, os fornecedores dele estão lá, os amigos dele estão lá, os familiares dele estão lá, e ele não pode chegar na cidade. Há esse constrangimento, que a gente entende ser ilegal, a defesa entende que esse constrangimento é ilegal, porque simplesmente não existe nenhuma prova contra ele.

E assim encerro minha manifestação aqui, Excelências, e passo a palavra para os doutores.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER(PRESIDENTE):-

Cumprimento o ilustre advogado que fez uso da tribuna, concedo a palavra ao eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Consoante narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ROUVINEI DALFIOR MOZER,
em face de suposto ato coator causado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Linhares/ES que mantém a imposição de medidas protetivas em favor da vítima, ex-companheira do paciente, limitando o seu trânsito em um raio de 300 metros de distância, proibindo também qualquer contato entre eles e vetando que o paciente frequente lugares onde a vítima trabalha ou comparece habitualmente.

O impetrante alega que não há justa causa para tal decretação, dado que não houve prosseguimento com as investigações do inquérito policial, tampouco a instauração de ação penal. Ademais, argumenta que a própria vítima tem buscado entrar em contato com o paciente e que tem utilizado de violência contra ele e sua família.

Por fim, aduz que o tamanho reduzido do município onde a vítima reside e o paciente exerce suas atividades torna desproporcional a medida de afastamento, havendo, inclusive, a possibilidade de ser preso em virtude de eventual descumprimento.

À luz do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, a medida protetiva de urgência é instrumento eficaz na prevenção e no enfrentamento à violência contra a mulher pois é hábil a prevenir e a proteger a vítima de violência física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, em razão do sexo feminino, em ambiente doméstico, familiar ou em relação íntima de afeto.

Pois bem. Através das informações prestadas pela dita Autoridade Coatora em ID nº 8964186, os fatos que motivaram a decretação de medidas protetivas em favor da vítima consistem nos seguintes:

"[...] no dia dos fatos (15/08/2022) compareceu na casa em que vivia com seu ex-marido Rouvinei Dalfior Mozer, situada no Córrego Imburri, São Rafael, Linhares/ES, a fim de buscar alguns pertences. que ao chegar naquele local Rouvinei, alterado, recebeu a declarante; que Rouvinei logo tentou expulsar a declarante da casa a empurrando pelo braço, momento em que Rouvinei afirmou que não era para a declarante 'colocar os pé lá porque as coisas não vão ficar boas para a declarante', fato presenciado pela amiga da declarante Daniele Damasceno; que sofreu uma pequena escoriação no dedo indicador da mão esquerda; que em seguida Rouvinei se apossou da moto da declarante, uma Honda Pop 100 placa OYK3223 e a guardou na referida casa [...]".

É pertinente pontuar que o Habeas Corpus é um remédio constitucional de rito célre, sendo tal via recursal incompatível com a análise aprofundada do mérito a ser realizada nos autos originais. Ainda assim, constata-se que os pontos suscitados pela D. Defesa não prosperam, não havendo que se falar em concessão da ordem.

Primeiramente, no âmbito da ausência de ação penal e o arquivamento do procedimento inquisitorial, o ordenamento jurídico brasileiro determina que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) são autônomas, não precisando necessariamente de estarem vinculadas a uma tipificação penal ou a existência de um procedimento especial, conforme prevê o §5 º do art. 19 da referida norma jurídica.

A Jurisprudência Pátria tem respeitado tal determinação, vejamos:

[...]
Medidas protetivas de natureza autônoma e satisfativa, admitida a concessão independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência (artigo 19, §5º, da Lei Maria da Penha). Manutenção enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (artigo 19, §6º, da Lei Maria da Penha).
Inexistente de risco iminente de prisão por eventual descumprimento da medida protetiva. Mera suposição da possibilidade da prisão, não sendo cabível. Vedação genérica à prisão não examinada ou determinada. Medida protetiva não concedida ao arrepio da Lei ou de forma arbitrária. O habeas corpus preventivo visa evitar a prisão ilegal, ou seja, tem cabimento quando houver fundado receio do paciente ser preso de forma ilegal. Inocorrência. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (TJSP; HC 2142301-33.2023.8.26.0000; Ac. 16921884; Santana de Parnaíba; Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Hugo Maranzano; Julg. 06/07/2023; DJESP 11/07/2023; Pág. 2483)

[...]
Medidas concedidas independentemente da tipificação penal da violência praticada. Não estão, necessariamente, vinculadas ao procedimento especial. Medidas cujo principal escopo está em prevenir e impedir a violência contra a mulher. Propósito de evitar a recorrência de episódios. Não estão adstritas a um prazo específico. Vigência enquanto perdurar a situação de perigo.
Medidas sujeitas à cláusula rebus SIC stantibus. Revogação ou modificação de citadas medidas sujeitam-se ao exame e comprovação da alteração do contexto fático na qual foram concedidas. Caso concreto com contexto fático que indica a persistência do risco à integridade física, psicológica e moral da vítima. Manutenção das medidas protetivas impostas. Liminar pela não concessão ratificada. Ordem denegada (TJRS; HC 5009323-94.2024.8.21.7000; Santa Maria; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Aurélio Martins Xavier; Julg. 28/03/2024; DJERS 04/04/2024)

Portanto, o arquivamento do inquérito policial realizado nos autos, em nada altera a situação fática presente, na qual a vítima narrou as ameaças sofridas por ela demonstrando temor e preocupação em B.U. de nº 48630630 às fls. 06 a 08 dos autos originais (ID nº 9189399).

Há de se enfatizar que, conforme diretrizes também do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, é necessário que o Magistrado valore consideravelmente as declarações da vítima como meio de prova nos autos. Tal peso probatório justifica-se pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídico-processual. Nesse sentido, julgado deste Tribunal: HABEAS CORPUS. AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECISÕES FUNDAMENTADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1.
Em crimes de violência doméstica, geralmente praticados no âmbito familiar, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima, aliada aos demais elementos de prova, possui valor significativo e especial, sendo bastante para o deferimento e manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas.
2. Ordem denegada. (TJES, HC 5007459-66.2023.8.08.0000, Rel. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJES: 07/12/2023).

Ademais, vale ressaltar que houve o descumprimento das medidas protetivas pelo paciente, comprovado em portaria à fl. 43 dos autos originais (ID nº 9189399), tornando-se mais um ponto que reforça a necessidade de manutenção destas no caso em epígrafe.

Em convergência com tal ponto, a alegação de que a própria vítima tem buscado entrar em contato com o paciente e que a medida de afastamento é desproporcional, dado o tamanho reduzido do município onde a vítima reside e o paciente exerce suas atividades, não são escusas para garantir que, caso as medidas protetivas a favor da vítima sejam revogadas, ela estará a salvo das ameaças e abusos do paciente.

Destaco também que o
printscreen
de uma suposta conversa em que a vítima entra em contato com o paciente no aplicativo eletrônico WhatsApp, elencada às razões recursais, é dotada de fragilidade probatória.

Isso porque, baseando-se no entendimento de Rodrigo Casimiro Reis em seu artigo intitulado “A cadeia de custódia dos vestígios digitais como instrumento para se alcançar a verdade possível no Processo Penal”, é necessário comprovar que houve a preservação da cadeia de custódia (elementos materiais e digitais que documentam a história cronológica do delito/prova) em relação aos vestígios digitais, o que não ocorreu no caso concreto, podendo tal prova ter sido fabricada ou adulterada.

Por fim, é indispensável levar em consideração os argumentos explanados nas decisões do Juízo de primeiro grau, por estar mais próximo dos fatos da causa e das provas, possuindo mais subsídios para decidir sobre a necessidade de medidas protetivas (TJES, HC 100210018063, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJES 14/09/2021). Analisando tais movimentos, tanto a decisão que aplicou a medida protetiva de urgência, quanto a que indeferiu o pedido de revogação estão devidamente fundamentadas.

Por tudo até aqui exposto, concluo que não há quaisquer elementos nos autos que apontem para uma flagrante ilegalidade ou desnecessidade na imposição de tais medidas, ademais estas ainda se fazem necessárias para a preservação da saúde mental e integridade física e psíquica da vítima.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem impetrada.

Ademais, julgo
prejudicado
o recurso de agravo interno.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, peço vista dos autos, não obstante o brilhantismo do voto.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 21/08/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto do eminente relator Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
E AGRAVO INTERNO
Nº: 5004953-83.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: ROUVINEI DALFIOR MOZER

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

VOTO

Consoante narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ROUVINEI DALFIOR MOZER
,
em face de suposto ato coator causado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Linhares/ES que mantém a imposição de medidas protetivas em favor da vítima, ex-companheira do paciente, limitando o seu trânsito em um raio de 300 metros de distância, proibindo também qualquer contato entre eles e vetando que o paciente frequente lugares onde a vítima trabalha ou comparece habitualmente.

O impetrante alega que não há justa causa para tal decretação, dado que não houve prosseguimento com as investigações do inquérito policial, tampouco a instauração de ação penal. Ademais, argumenta que a própria vítima tem buscado entrar em contato com o paciente e que tem utilizado de violência contra ele e sua família.

Por fim, aduz que o tamanho reduzido do município onde a vítima reside e o paciente exerce suas atividades torna desproporcional a medida de afastamento, havendo, inclusive, a possibilidade de ser preso em virtude de eventual descumprimento.

À luz do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, a medida protetiva de urgência é instrumento eficaz na prevenção e no enfrentamento à violência contra a mulher pois é hábil a prevenir e a proteger a vítima de violência física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, em razão do sexo feminino, em ambiente doméstico, familiar ou em relação íntima de afeto.

Pois bem. Através das informações prestadas pela dita Autoridade Coatora em ID nº 8964186, os fatos que motivaram a decretação de medidas protetivas em favor da vítima consistem nos seguintes:

"[...] no dia dos fatos (15/08/2022) compareceu na casa em que vivia com seu ex-marido Rouvinei Dalfior Mozer, situada no Córrego Imburri, São Rafael, Linhares/ES, a fim de buscar alguns pertences. que ao chegar naquele local Rouvinei, alterado, recebeu a declarante; que Rouvinei logo tentou expulsar a declarante da casa a empurrando pelo braço, momento em que Rouvinei afirmou que não era para a declarante 'colocar os pé lá porque as coisas não vão ficar boas para a declarante', fato presenciado pela amiga da declarante Daniele Damasceno; que sofreu uma pequena escoriação no dedo indicador da mão esquerda; que em seguida Rouvinei se apossou da moto da declarante, uma Honda Pop 100 placa OYK3223 e a guardou na referida casa [...]".

É pertinente pontuar que o Habeas Corpus é um remédio constitucional de rito célere, sendo tal via recursal incompatível com a análise aprofundada do mérito a ser realizada nos autos originais. Ainda assim, constata-se que os pontos suscitados pela D. Defesa não prosperam, não havendo que se falar em concessão da ordem.

Primeiramente, no âmbito da ausência de ação penal e o arquivamento do procedimento inquisitorial, o ordenamento jurídico brasileiro determina que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) são autônomas, não precisando necessariamente de estarem vinculadas a uma tipificação penal ou a existência de um procedimento especial, conforme prevê o §5 º do art. 19 da referida norma jurídica.

A Jurisprudência Pátria tem respeitado tal determinação, vejamos:

[...]
Medidas protetivas de natureza autônoma e satisfativa, admitida a concessão independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência (artigo 19, §5º, da Lei Maria da Penha). Manutenção enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (artigo 19, §6º, da Lei Maria da Penha).
Inexistente de risco iminente de prisão por eventual descumprimento da medida protetiva. Mera suposição da possibilidade da prisão, não sendo cabível. Vedação genérica à prisão não examinada ou determinada. Medida protetiva não concedida ao arrepio da Lei ou de forma arbitrária. O habeas corpus preventivo visa evitar a prisão ilegal, ou seja, tem cabimento quando houver fundado receio do paciente ser preso de forma ilegal. Inocorrência. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (TJSP; HC 2142301-33.2023.8.26.0000; Ac. 16921884; Santana de Parnaíba; Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Hugo Maranzano; Julg. 06/07/2023; DJESP 11/07/2023; Pág. 2483)

[...]
Medidas concedidas independentemente da tipificação penal da violência praticada. Não estão, necessariamente, vinculadas ao procedimento especial. Medidas cujo principal escopo está em prevenir e impedir a violência contra a mulher. Propósito de evitar a recorrência de episódios. Não estão adstritas a um prazo específico. Vigência enquanto perdurar a situação de perigo.
Medidas sujeitas à cláusula rebus SIC stantibus. Revogação ou modificação de citadas medidas sujeitam-se ao exame e comprovação da alteração do contexto fático na qual foram concedidas. Caso concreto com contexto fático que indica a persistência do risco à integridade física, psicológica e moral da vítima. Manutenção das medidas protetivas impostas. Liminar pela não concessão ratificada. Ordem denegada (TJRS; HC 5009323-94.2024.8.21.7000; Santa Maria; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Aurélio Martins Xavier; Julg. 28/03/2024; DJERS 04/04/2024)

Portanto, o arquivamento do inquérito policial realizado nos autos, em nada altera a situação fática presente, na qual a vítima narrou as ameaças sofridas por ela demonstrando temor e preocupação em B.U. de nº 48630630 às fls. 06 a 08 dos autos originais (ID nº 9189399).

Há de se enfatizar que, conforme diretrizes também do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, é necessário que o Magistrado valore consideravelmente as declarações da vítima como meio de prova nos autos. Tal peso probatório justifica-se pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídico-processual. Nesse sentido, julgado deste Tribunal:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECISÕES FUNDAMENTADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1.
Em crimes de violência doméstica, geralmente praticados no âmbito familiar, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima, aliada aos demais elementos de prova, possui valor significativo e especial, sendo bastante para o deferimento e manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas.
2. Ordem denegada. (TJES, HC 5007459-66.2023.8.08.0000, Rel. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJES: 07/12/2023).

Ademais, vale ressaltar que houve o descumprimento das medidas protetivas pelo paciente, comprovado em portaria à fl. 43 dos autos originais (ID nº 9189399), tornando-se mais um ponto que reforça a necessidade de manutenção destas no caso em epígrafe.

Em convergência com tal ponto, a alegação de que a própria vítima tem buscado entrar em contato com o paciente e que a medida de afastamento é desproporcional, dado o tamanho reduzido do município onde a vítima reside e o paciente exerce suas atividades, não são escusas para garantir que, caso as medidas protetiv
as a favor da vítima sejam revogadas, ela estará a salvo das ameaças e abusos do paciente.

Destaco também que o
printscreen
de uma suposta conversa em que a vítima entra em contato com o paciente no aplicativo eletrônico WhatsApp, elencada às razões recursais, é dotada de fragilidade probatória.

Isso porque, baseando-se no entendimento de Rodrigo Casimiro Reis em seu artigo intitulado “A cadeia de custódia dos vestígios digitais como instrumento para se alcançar a verdade possível no Processo Penal”, é necessário comprovar que houve a preservação da cadeia de custódia (elementos materiais e digitais que documentam a história cronológica do delito/prova) em relação aos vestígios digitais, o que não ocorreu no caso concreto, podendo tal prova ter sido fabricada ou adulterada.

Por fim, é indispensável levar em consideração os argumentos explanados nas decisões do Juízo de primeiro grau, por estar mais próximo dos fatos da causa e das provas, possuindo mais subsídios para decidir sobre a necessidade de medidas protetivas (TJES, HC 100210018063, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJES 14/09/2021). Analisando tais movimentos, tanto a decisão que aplicou a medida protetiva de urgência, quanto a que indeferiu o pedido de revogação estão devidamente fundamentadas.

Por tudo até aqui exposto, concluo que não há quaisquer elementos nos autos que apontem para uma flagrante ilegalidade ou desnecessidade na imposição de tais medidas, ademais estas ainda se fazem necessárias para a preservação da saúde mental e integridade física e psíquica da vítima.

Diante do exposto,

DENEGO
a ordem impetrada.

Ademais, julgo
p
rejudicad
o
o recurso de agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004953-83.2024.8.08.0000

VOTO – VISTA:

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para analisar com maior atenção os detalhamentos do caso colocado a julgamento, também à luz da sustentação oral efetivada, e não vejo motivos para divergir do voto exarado pelo preclaro Des. Marcos Valls Feu Rosa.

Seja pelo fato de que a ausência de ação penal não impede a prevalência da medida protetiva, seja pelo fato de que as provas dos autos revelam que a mesma ainda deve subsistir.

Acompanho o relator, e é como me manifesto.